Tribunal: STJ
Processo: 0342441-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033863 - BA (2025/0342441-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MANOEL FELIPE DOS SANTOS CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOEL MENDES LEÃO DE ALMEIDA - BA039383
MATHEUS CARDOSO DA SILVA - BA052315
VICTOR DA ROCHA DIAS BULHÕES - BA074169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO
COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. DESÍDIA ESTATAL NÃO
CONSTATADA.
DESMEMBRAMENTO.
COMPLEXIDADE.
DESESTRUTURACAO DE FACÇÔES CRIMINOSAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de
um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
2. Neste caso, a demora no encerramento da ação penal se deve ao fato de
que o feito é complexo, envolvendo mais de quarenta denunciados,
integrantes de um grupo criminoso voltado para o comércio de
entorpecentes. Não se constata desídia estatal, de modo que se mostra
suficiente a recomendação de celeridade, nos termos da decisão
monocrática ora impugnada.
3. De qualquer forma, o encerramento da instrução processual torna
superada a discussão sobre excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do
STJ, e não se vislumbra desídia do Juiz
, considerando a
a quo
complexidade do caso. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. Recomendação de prioridade às
instâncias ordinárias.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 605349f0-10d8-431f-8c81-92dbaa226a1b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, com
recomendação.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 605349f0-10d8-431f-8c81-92dbaa226a1b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033863 - BA (2025/0342441-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MANOEL FELIPE DOS SANTOS CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOEL MENDES LEÃO DE ALMEIDA - BA039383
MATHEUS CARDOSO DA SILVA - BA052315
VICTOR DA ROCHA DIAS BULHÕES - BA074169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO
COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. DESÍDIA ESTATAL NÃO
CONSTATADA.
DESMEMBRAMENTO.
COMPLEXIDADE.
DESESTRUTURACAO DE FACÇÔES CRIMINOSAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de
um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
2. Neste caso, a demora no encerramento da ação penal se deve ao fato de
que o feito é complexo, envolvendo mais de quarenta denunciados,
integrantes de um grupo criminoso voltado para o comércio de
entorpecentes. Não se constata desídia estatal, de modo que se mostra
suficiente a recomendação de celeridade, nos termos da decisão
monocrática ora impugnada.
3. De qualquer forma, o encerramento da instrução processual torna
superada a discussão sobre excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do
STJ, e não se vislumbra desídia do Juiz
, considerando a
a quo
complexidade do caso. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. Recomendação de prioridade às
instâncias ordinárias.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: 0b233ee9-7d53-4e4a-a021-01917ac46432

Trata-se de agravo regimental interposto por MANOEL FELIPE DOS SANTOS
CONCEIÇÃO, contra decisão que não conheceu do
impetrado em face de
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido no julgamento do HC n.
8024572-92.2025.8.05.0000.
O agravante foi preso preventivamente em outubro de 2020, no curso da
, que visava cumprir 27 mandados de busca e apreensão e 41
Operação Gunsmith
mandados de prisão. A ação buscou desarticular um grupo criminoso voltado ao comércio
de entorpecentes e, ao final, resultou na denúncia contra 44 réus por tráfico e associação
para o tráfico de drogas.
Por meio de
impetrado na origem, a defesa pleiteou o
habeas corpus
trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva. A ordem foi denegada (e-
STJ, fls. 18-35), ensejando a impetração de novo
perante o Superior Tribunal de
writ
Justiça, não conhecido monocraticamente (e-STJ, fls. 115-125).
Neste agravo regimental, a defesa renova a alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa, aduzindo que a principal causa de demora para o encerramento do feito
é o fato de que a comarca não possui juiz titular.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão para revogar a prisão
preventiva do agravante.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo
do Código de Processo Civil e
do Regimento Interno do
art. 1.021
art. 258
Superior Tribunal de Justiça. Não há óbices ao exame de mérito.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade,
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da Constituição Federal).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que
assim dispõe:
Documento eletrônico VDA53921676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: 0b233ee9-7d53-4e4a-a021-01917ac46432

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.

Quanto aos requisitos da custódia, colhem-se estas lições do Professor
Guilherme de Souza Nucci:

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se
manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de
um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos
negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de
insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da
existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A
conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de
maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse
maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso,
abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local
do crime, [...] dentre outras.
Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do
processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir,
aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13
ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo
pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -,
apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a
necessidade de existência de
. Portanto, caso a liberdade do acusado
periculum libertatis
não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, não se justifica a prisão.
Com relação ao excesso de prazo na formação da culpa, a Constituição Federal,
no
o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
art. 5
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual
estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
Documento eletrônico VDA53921676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: 0b233ee9-7d53-4e4a-a021-01917ac46432

Portanto, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de
um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
No caso, o Tribunal de origem afastou a tese de excesso de prazo na formação
da culpa assim consignando (e-STJ fls. 30-34):

No que se refere à alegação de excesso de prazo na formação da culpa,
igualmente não se constata ilegalidade.
O feito originou-se do desmembramento de processo complexo, com mais
de 40 acusados, resultante de operação de grande porte deflagrada em
2020. A denúncia contra o paciente foi oferecida originalmente em 2021 e
recebida em
Posteriormente, foram determinadas diligências
05/04/2023.
para que a defesa dos 44 acusados informasse o rol de testemunhas, bem
como para a realização dos interrogatórios, conforme se depreende dos
documentos de I Ds 452413466, 452667593 e 453149052. No caso do
paciente, foi registrada a renúncia à oitiva de testemunhas, além da
manifestação expressa de que permaneceria em silêncio durante o
interrogatório. Em 12 de março de 2025, foi concluída a audiência de
instrução e julgamento, sendo encerrada a fase probatória e aberta a
oportunidade para apresentação das alegações finais pelas partes.
O andamento do processo revela que não houve nenhuma desídia do Poder
Judiciário, estando o feito em tramitação regular, em consonância com o
princípio da duração razoável do processo. Conforme orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a conclusão da
instrução criminal não tem natureza absoluta, devendo ser interpretado à
luz do princípio da razoabilidade, especialmente em casos complexos com
pluralidade de réus e elevada carga probatória. Nesse sentido:
[...]
No presente caso, a segregação cautelar do paciente foi reavaliada e
mantida em decisão proferida em
devidamente fundamentada,
07/01/2025,
com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução e na
aplicação da lei penal, diante do envolvimento do paciente em organização
criminosa armada, com atuação estruturada na prática de tráfico de
entorpecentes. Trata-se de decisão que observou os requisitos do art. 312
do CPP e as balizas fixadas pela jurisprudência das Cortes Superiores.
Considerando todos os fatos apresentados, não se evidencia
constrangimento ilegal que justifique o deferimento da ordem mandamental.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar
vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual
procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.
Documento eletrônico VDA53921676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: 0b233ee9-7d53-4e4a-a021-01917ac46432

Conforme informações prestadas pelo Juízo de primeira instância à e-STJ fl. 98:
"Em
(ID 503021675), foi novamente reavaliada a prisão preventiva, mantendo-
29/5/2025
se a segregação cautelar. Após o encerramento da instrução processual, o Ministério
(ID 503221296), seguidas pela defesa do
Público apresentou suas alegações finais
paciente em
(ID 506728697). Por fim, ressalta-se que o processo se encontra
27/6/2025
atualmente em fase de julgamento, aguardando sentença. Embora componham o polo
passivo apenas três acusados neste feito desmembrado, o processo originário trata-se de
ação complexa, envolvendo mais de quarenta investigados e relacionada à desarticulação
de facções criminosas atuantes no município de Senhor do Bonfim/BA.
Nesse ponto, cumpre relembrar que eventual morosidade no andamento da ação
penal é plenamente justificada pela complexidade do feito e pela pluralidade de agentes e
crimes, conforme se extrai do voto proferido no HC n. 526.418/SP, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/10/2019, DJe 8/10/2019.
Assim, à vista do que consta dos autos e da consulta ao andamento processual, a
ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado processante.
Conforme salientado pelas instâncias ordinárias, trata-se de processo complexo, com
pluralidade de réus (43 denunciados), no qual se apuram diversos crimes de extrema
gravidade, como organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Observa-se, portanto, que o juízo tem impulsionado o feito de forma adequada,
sendo a demora decorrente da complexidade do caso, não se sustentando a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo. Mostra-se suficiente, por ora, a recomendação
de que o magistrado dê prioridade ao feito, nos termos da decisão monocrática.
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência
desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer
constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
De qualquer forma, incide, na espécie, o teor da Súmula 52/ STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. S. 691 DO STF.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
APONTADA DEMORA DESARRAZOADA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO.
NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa
de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a
Documento eletrônico VDA53921676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: 0b233ee9-7d53-4e4a-a021-01917ac46432

presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção
da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso,
a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da
concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c
312 do CPP.
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta da conduta
delitiva, porquanto "a prisão em flagrante do paciente em preventiva está
devidamente fundamentada, apontando, à época dos fatos, a gravidade concreta
da conduta (expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, apreensão de
munições e dinheiro), o local conhecido pelo tráfico intenso e a existência de
outra ação penal por crime grave (estupro de vulnerável), ainda que suspensa
por ausência do réu".
3. Aliás, "[n]ão prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da
prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base
nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos,
conforme ressaltado acima" (AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
)
12/12/2023.
4. Quanto ao pleito relativo ao suposto excesso de prazo para tramitação do
feito, destacou a Corte de origem que "a instrução criminal já se encerrou,
com as provas produzidas, e o feito encontra-se concluso para sentença.
Assim, nos termos da Súmula 52 do STJ, a alegação de constrangimento por
excesso de prazo não subsiste".
5. Dessa forma, fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois
não foi demonstrada demora irrazoável e injustificada para o término da
instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as
instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que
decorre do encerramento da instrução, a atrair a incidência da Súmula n. 52
do STJ.
6. Agravo regimental não provido, com recomendação de celeridade no trâmite
processual.
(AgRg no HC n. 1.007.625/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
).
20/8/2025,
26/8/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. OPERAÇÃO FIM DE LINHA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recorrente denunciado por crimes de organização criminosa, corrupção
ativa e contra a economia popular, relacionados à exploração de jogos de azar,
com medidas cautelares impostas, incluindo monitoramento eletrônico.
2. Ação mandamental impetrada visando à revogação das medidas cautelares
alternativas e à retirada do monitoramento eletrônico, alegando excesso de
prazo.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53921676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: 0b233ee9-7d53-4e4a-a021-01917ac46432

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) as medidas cautelares
diversas da prisão devem ser revogadas; (ii) se há excesso de prazo a amparar
a revogação.
III. Razões de decidir
4. A necessidade das medidas cautelares foi reconhecida pelo STJ, que
substituiu a prisão preventiva por domiciliar com monitoramento eletrônico,
considerando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
5. Não há demonstração de violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, uma vez que o monitoramento eletrônico é uma restrição de
menor impacto e não impede o exercício profissional do recorrente.
6. O encerramento da instrução processual torna superada a discussão sobre
excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ, e não se vislumbra desídia
do Juiz a quo, considerando a complexidade do caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser
mantidas quando necessárias para garantir a ordem pública e a aplicação da
lei penal. 2. O encerramento da instrução processual supera a discussão sobre
excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal quando não se verifica
desídia do Juiz a quo".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 319; Lei no 12.850/2013,
o;
o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
art. 2
Lei no 1.521/1951, art. 2
no RHC 174.143/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/3/2024;
STJ, AgRg no RHC 160.743/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
17/5/2022,
20/5/2022.
(RHC n. 209.788/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental. Recomendação de prioridade às instâncias
nego provimento
ordinárias.
É como voto.

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA53921676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: 0b233ee9-7d53-4e4a-a021-01917ac46432

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0342441-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.033.863 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80013276720238050244 80245729220258050000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES
ADVOGADOS
: JOEL MENDES LEÃO DE ALMEIDA - BA039383
MATHEUS CARDOSO DA SILVA - BA052315
VICTOR DA ROCHA DIAS BULHÕES - BA074169
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: MANOEL FELIPE DOS SANTOS CONCEICAO (PRESO)
CORRÉU
: ALISSON LIMA SANTOS
CORRÉU
: ANDERSON CASTRO DO NASCIMENTO CRUZ
CORRÉU
: BRUNO BATISTA DA SILVA
CORRÉU
: CASSIO SILVA BRITO
CORRÉU
: DEIVERSON VITALINO DOS SANTOS
CORRÉU
: DIEGO RODRIGUES OLIVEIRA
CORRÉU
: EDSON ARAUJO ROSA
CORRÉU
: ELAINE AMORIM DE SOUZA
CORRÉU
: ELIELTON DE JESUS NASCIMENTO
CORRÉU
: ERICA RAFAELLA VIANA SILVA
CORRÉU
: FABRICIO NICSON LOPES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FERNANDA DA SILVA LIMEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: GABRIEL ALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: GABRIELA DO NASCIMENTO DA SILVA
CORRÉU
: GETULIO ARCANJO DE ALMEIDA
CORRÉU
: GETULIO ARCANJO DE ALMEIDA JUNIOR
CORRÉU
: HERCULES DANTAS DE ALMEIDA
CORRÉU
: IDELSON BATISTA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JACKSON DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: JANILSON CARDOSO DE SOUZA
CORRÉU
: JOAO CARLOS NUNES DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO RODRIGUES DE AMORIM JUNIOR
CORRÉU
: LIRIEL DOS SANTOS VIEIRA
CORRÉU
: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE
CORRÉU
: LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MANOEL FELIPE DOS SANTOS CONCEICAO
CORRÉU
: MARCIANA ARAUJO CORDEIRO
CORRÉU
: MARCIO DE SOUZA BEZERRA
CORRÉU
: MARCIO GAMA DOS SANTOS
CORRÉU
: MATHEUS DOS SANTOS BORGES
CORRÉU
: MATHEUS PEREIRA SILVA
C54260544901:812584452@
2025/0342441-0 - HC 1033863 Petição : 2025/0119741-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: 42E159B1-7E93-4700-971C-C2CCAC386B9F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0342441-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.033.863 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: MAYCON GOMES SILVA
CORRÉU
: MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
CORRÉU
: MURILO LIMA DE SOUZA
CORRÉU
: OZELINA FERREIRA DE AMORIM
CORRÉU
: OZIMAR SILVA SANTOS
CORRÉU
: RISOMAR PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: RYAN DOS SANTOS SOUZA
CORRÉU
: SANDERSON CORDEIRO SOUZA
CORRÉU
: VICTOR RANIERE BARBOSA
CORRÉU
: VITORIA DE FRANCA LIMA
CORRÉU
: WELTON SERAFIM DA SILVA
CORRÉU
: WILHANS CARVALHO LEITE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MANOEL FELIPE DOS SANTOS CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOEL MENDES LEÃO DE ALMEIDA - BA039383
MATHEUS CARDOSO DA SILVA - BA052315
VICTOR DA ROCHA DIAS BULHÕES - BA074169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU
ORALMENTE:
DR.
JOEL
MENDES
LEÃO
DE
ALMEIDA
(P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com
recomendação."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544901:812584452@
2025/0342441-0 - HC 1033863 Petição : 2025/0119741-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:24
Código de Controle do Documento: 42E159B1-7E93-4700-971C-C2CCAC386B9F